Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta em ação de revisão de alimentos, que julgou procedente o pedido para reduzir os alimentos pagos pelo autor em favor da ré de 150% (cento e cinquenta por cento) para 90% (noventa por cento) do salário mínimo, acrescido da obrigação de pagamento do plano de saúde da menor, além de metade do material escolar e do uniforme no início de cada ano letivo.
2. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual é possível a revisão do seu valor, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.
3. O conjunto probatório demonstra a alteração na capacidade contributiva do genitor apta a ensejar a redução do valor dos alimentos, pois o alimentante teve seu contrato de trabalho rescindido, apresentando baixa movimentação financeira nos extratos bancários, e a genitora da menor passou a exercer atividade remunerada.
4. A quebra do sigilo bancário é admitida em situações excepcionais, em que a capacidade financeira não pode ser extraída da prova catalogada, o que não é o caso dos autos.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.